Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA FELINTO DA SILVA e WALMIR DIAS NOVAES, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu impugnação à avaliação de imóvel penhorado. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A e lastreada em cédula de crédito rural hipotecária. Pelo título executivo, os devedores ofereceram como garantia da dívida duas fazendas: a) uma com 140ha, registrada sob matrícula 544, no município de Guarani/GO e; b) outra com 92,82ha, matrícula 4461, no município de Correntina/BA. A fazenda de matrícula 544 encontra-se penhorada e foi avaliada em R$ 2.837.268.00 (dois milhões oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e sessenta e oito reais). Sobreveio impugnação dos recorrentes, sob o argumento de que "o laudo exibido não contempla todos os aspectos necessários para precificação justa e acertada do imóvel, ocasião em que o valor atribuído aos bens é consideravelmente menor ao que realmente possuem". O pedido foi rejeitado, sob o pálio de que não se comprovou “que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel ou com as normas ABNT” e porque consta “no laudo de avaliação os métodos utilizados pelo meirinho para realização da diligência”. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para sobrestar o processo na origem. Ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a realização de nova avaliação de acordo com as normas técnicas da ABNT. Preparo regular sob ID 65943323. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi efetivada a penhora do imóvel denominado como "LOTE 08 (oito), do loteamento denominado GUARANI DE GOIÁS - GLEBA 03, Fazenda Novaes III", matrícula n. 00544 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca Guarani de Goiás/GO, cuja certidão de ônus está acostada ao ID 62987884. O bem foi avaliado ao ID 207302823, no valor de R$ 2.837.268.00 (dois milhões oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e sessenta e oito reais). Os executados impugnaram o valor da avaliação ao ID 210161031, ao argumento de que "o laudo exibido não contempla todos os aspectos necessários para precificação justa e acertada do imóvel, ocasião em que o valor atribuído aos bens é consideravelmente menor ao que realmente possuem". Requerem, assim, nova avaliação. Manifestação do exequente ao ID 212401326. É o breve relatório. Decido. Em princípio, as avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasa em avaliação in loco. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Confira-se o entendimento do TJDFT: (...) No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel ou com as normas ABNT. Além disso, consta expressamente no laudo de avaliação os métodos utilizados pelo meirinho para realização da diligência. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo a avaliação de ID 207302823.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, se faz necessário breve escorço do processo e fatos que antecederam à avaliação ora impugnada. Em 12/07/2021, o imóvel foi avaliado por Oficial de Justiça, consignando o valor de mercado em R$5.880.000,00 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil reais) e mediante a utilização do método “comparativo direto” – ID de origem 102035779 - Pág. 20/21. Diante do lapso temporal e em razão da ausência de expropriação do bem, foi determinada nova avaliação, realizada em junho de 2024 (ID de origem 207302823). A diligência foi realizada por Oficial de Justiça e sob o “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, este, de acordo com a NBR 14653-1, item 8.2.1, “Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra” (ID de origem 207302823 - Pág. 5). Por sua vez, os agravantes alegaram que a avaliação não observou as normas da ABNT e sob argumento de que “toda e qualquer benfeitoria deve ser considerada, independente se é para o desempenho ou não do agronegócio”. Contudo, o laudo indicou, quanto à “4.3 Benfeitorias/Edificações” que “não há edificações no imóvel” (ID 207302823 - Pág. 5). O laudo utilizou-se dos anúncios de imóveis com as mesmas características, para concluir a avaliação. Por sua vez, os executados não apresentaram quaisquer dados comparativos e nem tampouco indicaram qual seria o real valor do bem. Ao contrário, limitaram-se a alegar “a inegável existência de vícios que recaem sob a avaliação do bem em que acarretaram no cerceamento de defesa dos Requeridos, culminando na diminuição substancial no valor do imóvel”. Lado outro, a avaliação foi realizada in loco e na presença de representante da arrendatária da Fazenda, o que afasta a hipótese de cerceamento de defesa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46